Tribunal: TJDFT
Processo: 0707563-15.2022.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. “DESCONHECIDO”. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A notificação extrajudicial é documento indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, conforme art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69.
2. Não basta o mero envio da notificação, sendo imprescindível o seu recebimento no endereço constante do contrato.
3. Embora enviada ao endereço informado no contrato, a notificação extrajudicial não foi recebida pelo réu ou terceira pessoa, tendo retornado ao credor com a anotação de "desconhecido" pelos Correios. Hipótese em que inexiste comprovação da mora, imprescindível ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.
4. Devidamente intimada, deixando a parte autora de emendar a inicial, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e não provido.